Tribunal: TJDFT
Processo: 0701050-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Jaime Vieira Pizzoni em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pela agravada – Sueli de Souza –, determinara o prosseguimento dos atos de alienação do bem penhorado, consubstanciado no quinhão detido pelo agravante sobre o imóvel individualizado como “sexta unidade, primeiro pavimento, Edifício Dona Laura, Rua Manaus 2399, Cascavel, Paraná, matriculado sob o no 75.743 no 1o Serviço de Registro de Imóveis de Cascavel/PR”. Objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, alfim, a declaração de impenhorabilidade do imóvel individualizado. Como lastro apto a aparelhar a pretensão reformatória, argumentara, em suma, que a matéria referente à impenhorabilidade do imóvel objeto do presente agravo de instrumento já fora discutida anteriormente no agravo de instrumento no 1322621-0, e também perante o Superior Tribunal de Justiça, no agravo em recurso especial no 1.164.798, o qual transitara em julgado na data de 29 de junho de 2018, ocasião em que fora mantida a decisão do egrégio Tribunal de Justiça do Paraná. Sustentara que, desse modo, se está diante de objeto previamente decidido, refletindo em coisa julgada, e, tratando-se de matéria já julgada anteriormente, não somente pelo Juízo de primeiro grau, mas também em instância superior, portanto, com o reconhecimento da coisa julgada material, ressoa o reconhecimento de sua imutabilidade, não podendo vir a ser julgado novamente. Aduzira que, ao analisar e decidir novamente a questão da penhora sobre o imóvel de matrícula no 75.743, o Juízo a quo inobservara a coisa julgada, gerando ao agravante insegurança jurídica, descerrando a necessidade de reforma da decisão ora objurgada, a fim de que seja mantida a impenhorabilidade do bem em testilha. Apontara que, a par da existência de coisa julgada, com trânsito em julgado na data 29 de junho de 2018, sobeja que o imóvel penhorado não pertence somente ao agravante, mas também à sua ex-esposa, Laura Rosentaski Pizzoni, que reside juntamente com o filho, nora e neto, no imóvel. Destacara que a exequente apontara à penhora o imóvel de no 6, matrícula 75743, fração de 50%, a saber, 01 (um) lote urbano de no 06, da quadra 218, com a área total de 1.358,00 m2., com benfeitorias, com as medidas e confrontações constantes da matrícula do 1o Registro de Imóveis de Cascavel – PR, no livro no 2 – Matrícula 75.743, o qual possui caráter familiar, já que se presta como morada de Laura Pizzoni e também domicílio do filho do executado e de Laura, William Cezar Vieira Pizzoni. Afirmara que bem de família é aquele imóvel cuja destinação se dá apenas e tão somente para fins de moradia e residência do grupo familiar, não importando seja ele decorrente de lei ou instituído pela vontade do chefe de família, que, nesse caso, pode ser tanto o homem como a mulher, ou ambos, devido à igualdade consagrada pelo artigo 5o, inciso I, da Constituição da República. Consignara que o Juízo a quo não reconhecera a impenhorabilidade do imóvel de matrícula no 75.743, por entender que existe mais de um bem imóvel de sua titularidade, facultando-lhe, destarte, indicar outros meios menos onerosos para satisfação do crédito, defendendo que, entrementes, tanto o imóvel de matrícula 75.743, quanto o imóvel de matrícula 89.308, são bens de família, pois, nesse último imóvel, de matrícula 89.308, localizado na Rua Manaus, 2399, na cidade de Cascavel/PR, reside seu filho, Paulo Vieira Pizzoni, juntamente com sua esposa e filhos menores Enzo Ranuci Pizzoni e Benjamim Matteo Ranuci Pizzoni, ressoando que não podem ambos os imóveis ser penhorados. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Jaime Vieira Pizzoni em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pela agravada – Sueli de Souza –, determinara o prosseguimento dos atos de alienação do bem penhorado, consubstanciado no quinhão detido pelo agravante sobre o imóvel individualizado como “sexta unidade, primeiro pavimento, Edifício Dona Laura, Rua Manaus 2399, Cascavel, Paraná, matriculado sob o no 75.743 no 1o Serviço de Registro de Imóveis de Cascavel/PR”. Objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, alfim, a declaração de impenhorabilidade do imóvel individualizado. Consoante o aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade e viabilidade de ser penhorado o imóvel individualizado pelo agravante como forma de ser viabilizada a satisfação do crédito que é perseguido pela agravada através do cumprimento de sentença que maneja em seu desfavor. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, ressoa que o agravo não comporta conhecimento. Inicialmente deve ser registrado que, de acordo com a pretensão recursal formulada, postulara o agravante a reforma da decisão guerreada sob o fundamento de que os imóveis individualizados nos autos subjacentes como de sua titularidade consubstanciam-se bem de família, sendo, portanto, impenhoráveis. Ocorre, contudo, que da leitura atenta da decisão objurgada, o magistrado a quo, a par de ressaltar que o imóvel de matrícula 89.308 não fora penhorado, não havendo que se falar em suspensão de atos expropriatórios do referido bem, cingira-se a determinar o prosseguimento dos atos expropriatórios do bem imóvel penhorado e cujo reconhecimento de não configuração como bem de família houvera se perfectibilizado no bojo de decisão anteriormente prolatada. Confira-se a literalidade do provimento em testilha, litteris: “(...) Alega o devedor, na petição de ID 106479451, que o imóvel de matrícula 89.308 também é bem de família, portanto, impenhorável. Sustenta que o filho e netos do executado residem no imóvel. Requer a suspensão da execução e o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel. Intimada, a parte credora manteve-se inerte. Com relação aos requerimentos do devedor, cumpre destacar que o imóvel de matrícula 89.308 não se encontra penhorado nestes autos de cumprimento de sentença, não havendo, portanto, que se falar em suspensão de atos expropriatórios. Ademais, invocam-se os fundamentos lançados na decisão de ID no 103887195, na qual já restou esclarecido que só pode ser considerado impenhorável um único imóvel utilizado pela entidade familiar como moradia permanente, o que não é o caso. Diante da incontroversa existência de múltiplos imóveis ocupados pela família do devedor, atento ao dever de cooperação, facultou-se a ele indicar os meios mais eficazes e menos onerosos para satisfação da obrigação, mormente a indicação de qual imóvel deveria ser expropriado, o que não fez. Diante disso, dê-se prosseguimento nos atos constritivos do imóvel penhorado, nos termos da decisão de ID no 63350455. Designe-se data para hasta pública. Remetam-se os autos ao leiloeiro. (...)”[1] Com efeito, fora a decisão precedente que mantivera a penhora que recaíra sobre o imóvel constrito nos autos, afastando o reconhecimento de sua caracterização como bem de família, facultando ao agravante, contudo, “indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos para satisfação da obrigação, sob pena de prosseguimento dos atos expropriatórios”[2]. Desse modo, não merece ser conhecido o inconformismo. O derradeiro pronunciamento judicial, reputado como agravado, não dispusera sobre a matéria, pois já resolvida através de decisão antecedente. Em verdade, a oportunidade para o agravante insurgir-se contra o não reconhecimento de impenhorabilidade do bem restara alcançada pela preclusão lógica e temporal. É que deveria ter insurgido-se contra a resolução de não reconhecimento de impenhorabilidade do imóvel na oportunidade em que empreendida essa conclusão. Sob essa realidade, a inércia do agravante obsta que, empreendida resolução que apreendera pela não caracterização do imóvel como bem de família, em face da qual silenciara, insurja-se contra o apreendido posteriormente, quando somente lhe oportunizado indicar bens outros à penhora como forma de obstar o prosseguimento dos atos de expropriação do bem, pois a faculdade que o assistia restara acobertada pela preclusão lógica, advinda do seu silêncio, e temporal, pois silenciara quando pudera se manifestar. O que se infere dos autos, em verdade, é que o agravante reprisa questão que restara acastelada pelo manto da preclusão, à medida em que, olvidando de se insurgir contra a manutenção da penhora do imóvel, no prazo que lhe fora assegurado, não se afigura legítima sua renovação nesta sede recursal, encerrando óbice ao conhecimento desse agravo, em razão do grau de imutabilidade que alcançara há muito tempo nos autos. Em suma, sobeja que a matéria reprisada apontada já restara definitivamente resolvida no trânsito processual. Com efeito, a questão relativa à impenhorabilidade do imóvel sob o prisma de sua caracterização como bem de família já fora efetivamente resolvida, não podendo ser aventada novamente, sob pena de malferimento à segurança jurídica. O estatuto processual, atento àquele enunciado e ao instituto da preclusão, não contempla a atuação de ofício do Juízo na origem para alterar o que fora resolvido, sem qualquer justa fundamentação, o que significaria verdadeira subversão do princípio do duplo grau de jurisdição. Confira-se, pois, o que dispõe o Código de Processo Civil em seu artigo 505, verbis: “Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei.” Destarte, resolvida a matéria, não é dado ao Juiz, assim como às partes, revolver os debates, sob pena de ofensa à segurança jurídica que se faz imperiosa nos atos judiciais. Para Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery “(...) A preclusão envolve as partes, mas pode ocorrer, também, relativamente ao juiz, no sentido de que ao magistrado é imposto impedimento com a finalidade de que não possa mais julgar questão decidida. A doutrina faz referência a esse fenômeno denominando-o de preclusão pro judicato (...)”[3]. Nesse mesmo sentido, confira-se a lição de Luiz Flávio Gomes e Alice Bianchini in RT 810/462: “7.1 De outra parte, que o instituto da preclusão alcança todos os sujeitos do processo (partes e juiz) já ninguém põe em dúvida. Essa é a lição, aliás, de Arruda Alvim, que destaca que a preclusão ‘atinge os três sujeitos do processo, ou seja, os sujeitos parciais e o sujeito imparcial’ (‘Dogmática jurídica e o novo Código de Processo Civil’, São Paulo, RePro 1/128). 7.2 No mesmo sentido, Chiovenda (apud Humberto Theodoro Júnior, ‘A preclusão no processo civil’, São Paulo, RT 784/19, nota 30, ano 90, fev. 2001) e Stefano Riccio (La preclusione processuale penale, Milano, Giuffrè, 1951, p. 100). 7.3 Se a preclusão, para as partes, atinge faculdades, quanto ao juiz vincula-se às questões decididas (cf. Ponte de Miranda, Comentários ao Código de Processo Civil, 1939, t. IV, p. 105; Ernani Fidélis dos Santos, Manual de direito processual civil, 3. ed., São Paulo, Saraiva, 1994, vol. 1, p. 498). 7.4 Inquestionavelmente, portanto, consoante o magistério de Antonio Vital Ramos de Vasconcelos, ‘além das partes, o juiz também está sujeito à incidência da preclusão, denominada pro judicato, isto em virtude do princípio bis de eadem re ne sit actio, interpretado no sentido comum de proibição de reproduzir uma demanda ou uma questão ao mesmo juiz que sobre elas já se haja pronunciado. Com efeito, com o pronunciamento acerca da questão o juiz presta a função jurisdicional devida, concluindo o que lhe competia. (...) Pouco importa que ao juiz não estivessem presentes, no momento da deliberação da matéria incidente, todos os argumentos concernentes à questão controvertida: basta tenham tido os litigantes a oportunidade de oferecer suas teses e debater suas razões’ (‘O pedido de reconsideração e a preclusividade das decisões judiciais’, São Paulo, RT 616/18). Quando não há nenhum inconformismo com a decisão proferida (por exemplo: decisão que anulou todos os atos instrutórios), opera-se a preclusão, inclusive pro judicato. Consequentemente, não é lícito ao juiz reapreciar a mesma matéria (já coberta com o manto da preclusão).” Nesse sentido é pacífico o entendimento firmado por esta Corte de Justiça, que reconhecendo a subordinação do Juiz à imutabilidade das decisões resolvidas com imutabilidade, prestigia o instituto da preclusão pro judicato. Confiram-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA PELA DEVEDORA. DECISÃO JUDICIAL FAVORÁVEL. TRÂNSITO EM JULGADO. CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO. Assegurada à devedora a oportunidade de ter sua indicação de bens à penhora por decisão judicial transitada em julgado, não é dado rediscutir ou rever tal determinação. Opera-se a preclusão pro judicato, pela qual o juiz não pode decidir novamente no processo a mesma matéria (CPC, art. 471: "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide"). Recurso conhecido e provido, maioria.” (Acórdão n. 618505, 20120020129460AGI, Relator WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, julgado em 18/07/2012, DJ 17/09/2012 p. 88) “CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE REABRE QUESTÃO JÁ DECIDIDA TRANSITADA EM JULGADO - PRECLUSÃO PRO JUDICATO - RECURSO PROVIDO. 1 - O art. 471 do CPC estabelece a preclusão pro judicato, determinando que "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide [...].", da mesma forma que o art. 473 do Código de Processo Civil determina que "é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão." (...)” (Acórdão n. 611933, 20120020127038AGI, Relator LECIR MANOEL DA LUZ, 1a Turma Cível, julgado em 15/08/2012, DJ 13/09/2012 p. 77) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SENTENÇA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. DETERMINAÇÃO DE APRESETAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA SENTENÇA. JUNTADA DE CÓPIA DO DOCUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DANDO POR CUMPRIDA A OBRIGAÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO. EXECUÇÃO DAS ASTREINTES. ADMISSÃO. REEXAME DE QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Se opta a parte por conformar-se com o decisum, a ela é defeso discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão, nos termos do art. 473 do CPC. A não interposição de recurso próprio para combater a decisão torna precluso o direito da parte de ver a questão reapreciada. 2. Quanto ao julgador, excetuando-se as restritas hipóteses de erro material, daquelas que ensejam os embargos declaratórios, bem como na hipótese dos embargos infringentes para o próprio juiz da causa (art. 34 da Lei n.o 6.830/80) e a circunstância prevista no artigo 296 do Código de Processo Civil, não pode ele, por ato próprio ou por ato de juiz de mesma hierarquia, revogar, modificar ou desconstituir suas decisões. 3. É próprio das decisões interlocutórias o juízo de retratação, mas a interpretação desta faculdade não pode ser alargada a ponto de se chancelar a instabilidade das relações jurídicas. 4. O art. 471 do Código de Processo Civil explicita a repercussão concreta no mundo jurídico da coisa julgada material ou imutabilidade dos efeitos naturais das decisões judiciais, que é a impossibilidade de o juiz da causa, ou outro qualquer, voltar a apreciar o pedido já decidido relativamente a uma lide. 5. Há, em relação a todas as decisões processuais, a chamada preclusão pro judicato, segundo a qual, com ou sem solução de mérito, "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide" (art. 471). Somente pelas vias recursais próprias, e no devido tempo e forma da lei, é que se pode provocar a revisão e a reforma das decisões judiciais.” (Acórdão n. 350147, 20090020020078AGI, Relator LÉCIO RESENDE, 1a Turma Cível, julgado em 01/04/2009, DJ 13/04/2009 p. 69) “A eficácia preclusiva da coisa julgada reveste o título judicial do caráter da indiscutibilidade e da imutabilidade, não se permitindo novas discussões a respeito das decisões decididas em torno da mesma lide.” (Acórdão n. 294248, 20070020117503AGI, Relator HAYDEVALDA SAMPAIO, 5a Turma Cível, julgado em 07/02/2008, DJ 19/02/2008 p. 1911) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COISA JULGADA CARACTERIZADA. 1. A coisa julgada foi criada pelo ordenamento jurídico a fim de se conferir imutabilidade às decisões judiciais, instituto que, na legislação pátria, está alçado à categoria de garantia fundamental, previsto no artigo 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal de 1988. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão n. 536032, 20110020116681AGI, Relator ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, julgado em 14/09/2011, DJ 22/09/2011 p. 171) Assim, já resolvida a questão no trânsito processual, revestindo-se de imutabilidade que vincula mesmo o Juízo processante do cumprimento de sentença, não há que se reprisar a questão relativa à qualificação do imóvel penhorado como bem de família. Registre-se, ademais, a título ilustrativo, que, exatamente por não haver a decisão objurgada resolvido a questão, a peça inicial recursal incorrera em atecnia, pois alinhavara fundamentação dissonante do que restara assentado na decisão contra a qual se insurgira, que cingira-se a, reconhecendo que o agravante não apontara bens outros passíveis de constrição, consoante lhe havia sido oportunizado, determinara o prosseguimento dos atos de expropriação do imóvel cuja reconhecimento de que não se caracterizara como bem de família perfizera-se no bojo de provimento pretérito. Afere-se, portanto, que o agravo não pode sequer ser conhecido, não se abalando a decisão arrostada pelo inconformismo reiterado do agravante, desprovido de qualquer lastro. O agravo, sob essa moldura, afigura-se manifestamente inadmissível, pois encerra a renovação de pretensão acastelada pelo manto da preclusão, legitimando que lhe seja negado conhecimento em sede de decisão singular, conforme autoriza o artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente. Esteado nos argumentos alinhavados e com lastro no artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente, não conheço, então, do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível, porquanto cinge-se a renovar questão já resolvida no trânsito processual. Custas pelo agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. Intimem-se Brasília-DF, 25 de janeiro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 110289054 (fls. 311/312), Cumprimento de Sentença no 0717602-27.2019.8.07.0001. [2] - ID Num. 103887195, p. 02 (fl. 283), Cumprimento de Sentença no 0717602-27.2019.8.07.0001. [3] - In Código de Processo Civil Comentado, 4a ed., Ed. RT, 1999, p. 927